Tribunal: STJ
Processo: 0223273-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012515 - SP (2025/0223273-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de inadequação da via eleita para análise de matéria fático-
corpus
probatória.
2. A parte agravante alegou que não busca revolvimento probatório, mas sim o
tratamento de questões jurídicas, invocando divergência jurisprudencial com base no art.
105, inciso III, "c", da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de autoria, especialmente em
casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória,
habeas corpus
sendo inadequado para análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de
autoria.
5. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência consolidada, que
reconhece o especial valor probante da palavra da vítima em crimes contra a dignidade
sexual de vulneráveis, quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. A desconstituição da premissa fática estabelecida pelo Tribunal
demandaria
a quo
aprofundada dilação probatória, incompatível com a via do
.
habeas corpus
7. Não há ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão
da ordem via habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50635139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 38850602-d11a-4e19-8c40-8d11e4c4f47b

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é instrumento adequado para análise de matéria fático-probatória,
habeas corpus
especialmente em casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.
2. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis possui
especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos de convicção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.976/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 38850602-d11a-4e19-8c40-8d11e4c4f47b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012515 - SP (2025/0223273-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de inadequação da via eleita para análise de matéria fático-
corpus
probatória.
2. A parte agravante alegou que não busca revolvimento probatório, mas sim o
tratamento de questões jurídicas, invocando divergência jurisprudencial com base no art.
105, inciso III, "c", da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de autoria, especialmente em
casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória,
habeas corpus
sendo inadequado para análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de
autoria.
Documento eletrônico VDA50635141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Código de Controle do Documento: 1c70ca37-fb61-499d-ae9b-a96b15a2f807

5. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência consolidada, que
reconhece o especial valor probante da palavra da vítima em crimes contra a dignidade
sexual de vulneráveis, quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. A desconstituição da premissa fática estabelecida pelo Tribunal
demandaria
a quo
aprofundada dilação probatória, incompatível com a via do
.
habeas corpus
7. Não há ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão
da ordem via habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é instrumento adequado para análise de matéria fático-probatória,
habeas corpus
especialmente em casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.
2. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis possui
especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos de convicção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.976/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO OLIVEIRA DE
CARVALHO em face de decisão proferida, às fls. 157/160, em que não conheci do
presente
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 166/170, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão monocrática equivocou-se ao não conhecer do
,
habeas corpus
alegando que não se busca revolvimento probatório, mas apenas o tratamento de questões
jurídicas. Aduz a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria, invocando o
art. 105, inciso III, "c", da Constituição Federal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50635141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Código de Controle do Documento: 1c70ca37-fb61-499d-ae9b-a96b15a2f807

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
De início, cumpre esclarecer que o agravante confunde os institutos
processuais. O presente feito cuida de
, não de recurso especial, sendo
habeas corpus
impertinente a invocação do art. 105, inciso III, "c", da Constituição Federal, que trata da
competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso especial por divergência
jurisprudencial.
No mérito, a decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o habeas
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo
corpus
inadequado para a análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de autoria.
Como bem consignado na decisão monocrática, o Tribunal
afastou a
a quo
tese de insuficiência probatória com base em robusto conjunto probatório, constituído
por depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, testemunhos corroborantes de
terceiros (médica plantonista, conselheira tutelar, policiais), laudo pericial que constatou
"roturas himenais em cicatrização, recentes", confissão parcial de um dos corréus e
circunstâncias objetivas do caso, notadamente a localização das vítimas no imóvel
durante a madrugada.
A
eventual
desconstituição
dessa
premissa
fática
demandaria,
necessariamente, aprofundada dilação probatória, absolutamente incompatível com a via
eleita.
Ademais, tratando-se de crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, a
palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por
outros elementos de convicção, como ocorreu na espécie.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento
ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem via
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS
INTEMPESTIVAMENTE.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50635141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Código de Controle do Documento: 1c70ca37-fb61-499d-ae9b-a96b15a2f807

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus em favor do agravante, alegando
indeferimento de diligências requeridas intempestivamente e prejuízo à
defesa pela ausência de laudos psicológico e do Conselho Tutelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento de diligências requeridas fora do momento oportuno,
conforme art. 402 do CPP, configura nulidade processual e se a
ausência de laudos prejudicou a defesa do agravante.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de
alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.
4.
As
instâncias
ordinárias
decidiram
de
forma
fundamentada, não se restringindo às provas inquisitoriais ou à palavra
da vítima, mas considerando o conjunto probatório.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que não há
nulidade quando indeferido pedido de diligência não requerida no
momento oportuno.
6. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis
tem valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por
outros elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via
adequada para apreciação de alegações que demandam revolvimento do
conjunto fático-probatório. 2. Não há nulidade quando indeferido
pedido de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art.
402 do CPP. 3. A palavra da vítima em crimes sexuais contra
vulneráveis tem valor probante diferenciado, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1653190/GO, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
04/08/2020
;
31/08/2020
STJ, HC 294.383/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
; STJ, RHC 42.890/MA, Rel. Min. Rogerio
3/8/2015
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
22/4/2015
(AgRg no HC n. 1.000.976/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
2/7/2025
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:28
Código de Controle do Documento: 1c70ca37-fb61-499d-ae9b-a96b15a2f807

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223273-0
HC 1.012.515 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006047020188260222 20803692018
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCIANO VASCONCELOS DE PADUA
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: JESSE FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551212254119<14@
2025/0223273-0 - HC 1012515 Petição : 2025/0080389-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:49
Código de Controle do Documento: A71C3957-2A2B-443A-BF17-3A18098ED6E5